Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721550-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, seja por preclusão, seja por intempestividade, tendo em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça fora prolatada em novembro de 2022. Brasília, DF, 1 de junho de 2023 14:30:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador